Tribunal: TJSP
Processo: 2005414-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Sobrestamento dos efeitos de protesto de duplicatas – Condicionamento à caução em dinheiro – Inadmissibilidade – Caução não visa a garantir o pagamento do título, mas apenas a proteger a parte de prejuízos eventualmente decorrentes da suspensão dos efeitos do protesto – Embora inviável a dispensa da garantia, o depósito em dinheiro não é imprescindível , devendo a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Sobrestamento dos efeitos de protesto de duplicatas – Condicionamento à caução em dinheiro – Inadmissibilidade – Caução não visa a garantir o pagamento do título, mas apenas a proteger a parte de prejuízos eventualmente decorrentes da suspensão dos efeitos do protesto – Embora inviável a dispensa da garantia, o depósito em dinheiro não é imprescindível , devendo a agravante prestar caução real, em prazo a ser fixado pelo juiz da causa - Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC – Caução real que não precisa ter o valor do título protestado - Veículo oferecido não pode ser aceito porque ainda é de propriedade do Banco fiduciário - Recurso provido em parte.